Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715903-07.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO DOURADO LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES NA FORMA TENTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. DESISTENCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 temas em discussão: (i) se as provas nos autos evidenciam que foi o réu o autor do delito ora investigado; (ii) caso positiva esta constatação, se a sua conduta se amolda a regra de desistência voluntária; (iii) se, mantida a procedência da ação penal, deve incidir o princípio da insignificância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de roubo, em sua modalidade tentada, restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos. 4. Nos crimes patrimoniais, a jurisprudência entende que a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos, incluindo os testemunhos dos policiais militares que efetivaram a prisão do réu. 5. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 5.1. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas mínimas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 6. Para caracterizar a desistência voluntária prevista no art. 15 do Código Penal, deve-se comprovar que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório, muito embora tivesse condições de continuar, caso fosse sua vontade. 6.1. Na situação ora tratada, a interrupção do crime ocorreu por conduta da vítima que, ao perceber a abordagem ameaçadora do acusado, fugiu do veículo e buscou ajuda, acionando a polícia. Além disso, a permanência do réu no local não decorreu de uma escolha consciente de abandonar o crime, mas sim da presença de terceiros e da intervenção policial, que não se amolda ao dispositivo penal. 7. Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tentativa de roubo, perpetrado com ameaça e violência contra a pessoa, em razão de sua natureza complexa, que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Das narrativas apresentadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se possível compreender de forma segura a dinâmica dos fatos, restando incontroverso à prática do roubo tentado em sua forma simples” (ID 69826781). Dentro disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002